Tribunal: STJ
Processo: 5002805-78.2023.4.04.7114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038950 - RS(2025/0319786-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO RENE SCHNEIDER
AGRAVANTE
: ELOI CRISTIANO SCHNEIDER
AGRAVANTE
: GLAUCIA REGINA SCHNEIDER
AGRAVANTE
: MATHEUS VITOR SCHNEIDER
AGRAVANTE
: PATRICIA SIRLEI SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
JOÃO CARLOS CERATO JUNIOR - RS061818
FAUSTO DAGO OLTRAMARI MANICA - RS062075
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 284/STF.
PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação,
com a incidência da
quando as razões do recurso estão
Súmula 284/STF,
dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando ausente
a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há
a indicação de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração
de forma clara e objetiva em que se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb3e5ef3-1cce-47a4-b77c-ad932428bca7

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: fb3e5ef3-1cce-47a4-b77c-ad932428bca7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038950 - RS (2025/0319786-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO RENE SCHNEIDER
AGRAVANTE
: ELOI CRISTIANO SCHNEIDER
AGRAVANTE
: GLAUCIA REGINA SCHNEIDER
AGRAVANTE
: MATHEUS VITOR SCHNEIDER
AGRAVANTE
: PATRICIA SIRLEI SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
JOÃO CARLOS CERATO JUNIOR - RS061818
FAUSTO DAGO OLTRAMARI MANICA - RS062075
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim, também, quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de
dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e
objetiva em que se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por MATHEUS VITOR SCHNEIDER e
, contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 1.359-1.360, que
OUTROS
não conheceu do recurso especial, tendo em vista a aplicação da Súmula n. 284/STF.
Em suas razões recursais (fls. 1.361-1.364), os agravantes sustentam, em síntese, que "
o recurso especial interposto indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais federais tidos
Documento eletrônico VDA53631343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: c40c054e-502b-4e2a-a90a-870b9f54276f

por violados. A fundamentação, portanto, foi clara, completa e suficiente para permitir o
" (fl. 1.362).
conhecimento do recurso, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF
Os agravados apresentaram impugnação às fls. 1.371-1.383 e às fls. 1.384-1.391,
sustentando a inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO

A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que os recorrentes, em seu recurso especial, fundado na alínea
do permissivo
"c"
constitucional, deixaram de indicar com precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados
pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica
entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos
hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma
diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob substrato fático
semelhante.
Assim sendo, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea
, o
"c"
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos acórdãos
em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma
antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação no recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe:
Súmula 284/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena de
não conhecimento.
Nesse sentido:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIADE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
Documento eletrônico VDA53631343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: c40c054e-502b-4e2a-a90a-870b9f54276f

DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
[...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (
relatora
EAREsp n. 1.672.966/MG,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF.
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada pela
Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53631343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: c40c054e-502b-4e2a-a90a-870b9f54276f

AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal
especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de
lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do
presente agravo interno quanto à majoração dos honorários de sucumbência.
Com efeito, no que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da
do STJ é no sentido de que "
Corte Especial
não haverá honorários recursais no julgamento de
Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a
" (AgInt nos
Relator
majoração prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp n. 762.075/MT,
para acórdão Ministro
, julgado
DJe
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018,
.
7/3/2019)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53631343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:12
Código de Controle do Documento: c40c054e-502b-4e2a-a90a-870b9f54276f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.950 / RS
Número Registro: 2025/0319786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028057820234047114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO RENE SCHNEIDER
AGRAVANTE : ELOI CRISTIANO SCHNEIDER
AGRAVANTE : GLAUCIA REGINA SCHNEIDER
AGRAVANTE : MATHEUS VITOR SCHNEIDER
AGRAVANTE : PATRICIA SIRLEI SCHNEIDER
ADVOGADOS : MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
JOÃO CARLOS CERATO JUNIOR - RS061818
FAUSTO DAGO OLTRAMARI MANICA - RS062075
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA54011588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:01
Código de Controle do Documento: fd39950a-5e10-4e30-a5f5-4a7dd4d90bb5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO RENE SCHNEIDER
AGRAVANTE : ELOI CRISTIANO SCHNEIDER
AGRAVANTE : GLAUCIA REGINA SCHNEIDER
AGRAVANTE : MATHEUS VITOR SCHNEIDER
AGRAVANTE : PATRICIA SIRLEI SCHNEIDER
ADVOGADOS : MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
JOÃO CARLOS CERATO JUNIOR - RS061818
FAUSTO DAGO OLTRAMARI MANICA - RS062075
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:01
Código de Controle do Documento: fd39950a-5e10-4e30-a5f5-4a7dd4d90bb5